Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-35.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - Cartão de Crédito e Cheque Especial - Sentença de improcedência - Recurso do autor.

CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Inexistência de limite legal às instituições financeiras e empresas de cartão de crédito - Súmula 283 do STJ e REsp 1.061.530/RS - Cobrança superior a 12% ao ano - Possibilidade -

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - Cartão de Crédito e Cheque Especial - Sentença de improcedência - Recurso do autor.

CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Inexistência de limite legal às instituições financeiras e empresas de cartão de crédito - Súmula 283 do STJ e REsp 1.061.530/RS - Cobrança superior a 12% ao ano - Possibilidade - Faturas relativas aos meses inadimplidos que indicam com clareza as taxas de juros remuneratórios - A taxa se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação - Precedentes do STJ - Abusividade não demonstrada - JUROS CAPITALIZADOS - Em se tratando de cartão de crédito a cobrança de juros mensal sobre o saldo devedor da fatura, constitui novo débito, com fechamento mês a mês, não havendo assim, a possibilidade de ser incluída a capitalização de juros - Afastamento que se impõe – Precedente - Recurso parcialmente provido.

CHEQUE ESPECIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese para o cheque especial - Súmula 530 do STJ – Réu que não apresentou o contrato nos autos - Aplicação da taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, autorizada a compensação – JUROS CAPITALIZADOS - Inaplicabilidade - Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente, pela sua própria natureza, não há permissão de incidência de capitalização de juros – Ademais, não houve a juntada do contrato nos autos, não sendo comprovada a sua pactuação - Capitalização afastada – Sentença reformada – Recurso provido.

TARIFAS – Inovação recursal – Autor que pretende a nulidade de tarifas não mencionadas na inicial – Ademais, resta pela impossibilidade de ser conhecido de ofício abusividade das cláusulas Súmula 381 do STJ - Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.